Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014879-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MARIA CAMPOS DE MORAES - CPF: 060.643.141-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBOS E ESTUPROS – PRISÃO

PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4.

PRISÃO DOMICILIAR –
RISCO
DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA -
GRUPO
DE
RISCO – FALTA DE PROVA - 5.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada pelo cometimento, em curto espaço de tempo, de diversos crimes graves (roubos e estupros), caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

3.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Wesley Teodoro Monteiro
, preso preventivamente pela suposta autoria de três crimes de Roubo consumado e um tentado e de Estupro,

em que alega coação ilegal e aponta, como autoridade coatora, a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante aduziu que:
I)
o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
II
) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP na decisão atacada;
III)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes para o caso;
IV)
o Paciente tem predicados favoráveis, portanto, desnecessária a prisão;
V)
há risco de contaminação do paciente pela Covid-19.

Com tais argumentos, almejou, in limine, fosse revogada a prisão preventiva de
Wesley
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa (Id. 50440995).

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 5124005.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 51944980.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela denegação da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário:

Habeas Corpus
– Roubo e estupro – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos – Ausência de vulnerabilidade viral – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2
6
de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020